Tribunal: TJES
Processo: 0001256-06.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001256-06.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001256-06.2019.8.08.0004

APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS DE JESUS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Anchieta que o condenou nas sanções do artigo 306 e 309 do CTB à pena de

02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
E AINDA A SUSPENSÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PELO TEMPO DE PENA A SER CUMPRIDO
.

Narra a denúncia que no dia 18 de maio de 2019, por volta de 17hs, o apelante se envolveu em um acidente automobilístico, conduzindo veículo automotor sem habilitação ou permissão e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas suas razões de recurso, requer sua absolvição, alegando insuficiência de provas. Em trato subsidiário, a redução da pena, isenção de custas e fixação de honorários ao advogado dativo.

É um breve relato. Passo a decidir.

A
materialidade
encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência e pelo teste de alcoolemia às fls. 09.

Quanto ao crime do artigo 306 do CTB
, de
perigo abstrato
, basta, para sua caracterização a mera condução de veículo automotor sob a influência de álcool. A exposição de outros indivíduos ao risco, por opção do legislador, é presumida, bastando a simples prática da conduta tipificada em lei.

Com a nova redação do citado artigo, a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por duas formas: 1)- pelo teste de alcoolemia ou 2)- outros meios de prova, tais como relatos dos sinais de embriaguez pelos relatos de testemunhas ou vídeos, por exemplo.

In casu,
os policiais militares relataram que o apelante apresentava sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste de alcoolemia no qual se constatou que o apelante possuía 0,97 mg/l de álcool por litro de ar expelido, correspondente a 19,4 dg/L de álcool por litro de sangue (teste 02041 - fls. 09).

Ademais, na fase inquisitiva e judicial, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Assim, há prova suficiente para a condenação, uma vez que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução processual, em especial a prova pericial e confissão do réu.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta do apelante se subsume ao tipo legal descrito no
artigo 306 do Código de Trânsito.

Quanto ao crime do artigo 309 do CTB
, restou contatado que o apelante conduzia o veículo Ford Fiesta sem possuir habilitação, o que foi por ele confessado, bem como o perigo de dano, pois se envolveu em um acidente de trânsito, estando tal conduta se inserta no referido tipo penal.

Assim, mantida a condenação nos termos da sentença, passo a análise conjunta dos critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase, o Magistrado valorizou negativamente a
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção para o crime do artigo 306 do CTB.

Em relação ao crime do artigo 309 do CTB, pesou em desfavor do apelante a
culpabilidade, conduta social, motivos e consequências,
fixando a pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

A valoração negativa da culpabilidade e motivos merece decote, pois utilizados de conceitos vagos e inerentes ao tipo penal que não se prestam a exasperação da pena.

De igual modo, deve ser afastada a justificativa dada à conduta social, vez que, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, ações penais em curso não podem ser utilizadas para negativar tal vetor.

Em relação ao crime de embriaguez ao volante, em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, dado ao elevado quantitativo de álcool por litro de sangue se comparado ao legalmente admitido. Outrossim, por se tratar de crime de mera conduta, a colisão causada extrapola os previstos no tipo penal e autoriza a exasperação da pena em relação às consequências do crime.

Quanto ao crime previsto no artigo 309 do CTB merece decote as consequências do crime, já que o perigo de dano é inerente ao tipo penal e a embriaguez já fora valorada em crime autônomo, sob pena de
bis in idem.

Posto isto, permanecendo a análise negativa de duas circunstâncias judiciais no crime do artigo 306 do CTB e considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena prevista, redimensionada a pena-base para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção.

Já em relação ao crime do artigo 309 do CTB, diante da ausência de circunstâncias negativas, deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção.

Incide a atenuante da
confissão espontânea,
sendo reduzida a pena para 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção para o crime do artigo 306 do CTB, mantendo o quantum em relação ao artigo 309 do CTB, conforme Súmula n.º 231 do STJ.

Não há agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, razão pela qual, na forma do artigo 69 do CP,
redimensiona-se a pena definitiva para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, bem como a suspensão, pelo mesmo período, de se obter habilitação.

Mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos como fixado na sentença, assim como seus demais termos, já que discussões sobre custas e assistência judiciária devem ser direcionadas ao Juiz da execução.

Por fim, fixo os honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal em R$500,00 (quinhentos reais), com base no artigo 85 do CPC e Tabela da OAB.

Posto isto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 e 309 do CTB – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os policiais militares relataram que o apelante apresentava sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste de alcoolemia no qual se constatou que o apelante possuía 0,97 mg/l de álcool por litro de ar expelido, correspondente a 19,4 dg/L de álcool por litro de sangue, sendo confessado pelo apelante a ingestão de bebida alcoólica. Há prova suficiente para a condenação, uma vez que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução processual, em especial a prova pericial e confissão do réu. 2. A valoração negativa da culpabilidade e motivos merece decote, pois utilizados de conceitos vagos e inerentes ao tipo penal que não se prestam a exasperação da pena. De igual modo, deve ser afastada a justificativa dada à conduta social, vez que, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, ações penais em curso não podem ser utilizadas para negativar tal vetor. 3. O decote de circunstâncias judiciais impõem o redimensionamento da pena-base. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.